Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-98.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO ABAIXO DO PADRÃO ADOTADO PELA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A condenação fixada em R$3.000,00 merece majoração, porque se mostra

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO ABAIXO DO PADRÃO ADOTADO PELA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A condenação fixada em R$3.000,00 merece majoração, porque se mostra incompatível com casos análogos julgados por esta Câmara, que fixa normalmente em R$10.000,00. Houve negativação do nome do autor de forma indevida. A definição da indenização leva em consideração as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão, circunstâncias fáticas e o caráter pedagógico.